Tribunal: TJDFT
Processo: 0059511-13.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0059511-13.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: TERESINHA CASTELO BRANCO REIS DECISÃO Retornem os autos à suspensão, conforme determinado na decisão de id 22238173. Julgado definitivamente o Recurso Extraordinário n. 591.797 (Tema de Repercussão Geral n. 265 do Supremo Tribunal Federal), certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator